Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-93.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-93.2019.8.14.0009

APELANTE: PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO EFETIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS PAGAMENTO DA TAXA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização em razão da não efetivação de inscrição em concurso público, apesar do pagamento da taxa correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil da instituição financeira pela não efetivação da inscrição em concurso público após o pagamento da taxa; (ii) estabelecer se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença, bem como eventual necessidade de sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados por falha na prestação.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante documentos que evidenciam a inscrição e o pagamento da taxa no banco.

A instituição financeira não demonstra qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ausência de efetivação da inscrição, apesar do pagamento regular, evidencia falha na cadeia de prestação do serviço e mantém o nexo causal.

Os danos materiais são devidos, pois decorrem diretamente das despesas comprovadas relacionadas ao evento danoso.

O dano moral se configura, pois a frustração da participação em concurso público ultrapassa mero aborrecimento e atinge a esfera íntima do indivíduo.

O valor da indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação de serviço que impede a efetivação de inscrição em concurso público após o pagamento da taxa. 2. A não comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar. 3. A frustração da participação em concurso público configura dano moral indenizável quando decorrente de falha do serviço. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, possui a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, nos termos do artigo 487, I do CPC, o pedido do(a) autor(a) PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR em face do BANCO BRADESCO S/A, consequentemente: 1. Condeno a empresa requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mediante depósito judicial junta a subconta vinculada ao presente processo no BANPARÁ; 2. Condeno ainda a requerida a ressarcir os valores pagos pelo autor em relação as despesas com transporte no importe de R$ 120,00 e taxa de matrícula no importe de R$ 74,80 devendo ser corrigido pelo INPC-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação; 3. Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, com fulcro no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Irresignado, o banco recorrente interpôs apelação (ID 19835384). Em suas razões recursais (id 19835384), o apelante sustenta, inicialmente, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, aduzindo que os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstância apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Defende, nesse contexto, a ausência de nexo causal entre qualquer conduta atribuída ao banco e os prejuízos alegadamente suportados pela parte autora, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição apelante.

Alega, ainda, a impossibilidade de condenação ao ressarcimento dos danos materiais arbitrados na sentença, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos seriam frágeis e insuficientes para comprovar os prejuízos invocados, havendo, inclusive, indícios de adulteração em alguns comprovantes apresentados pela parte autora.

No tocante aos danos morais, afirma não ter havido situação apta a ensejar reparação extrapatrimonial, sustentando que os fatos narrados configurariam meros dissabores do cotidiano, incapazes de gerar lesão aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Prossegue pugnando pela alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, para que incidam somente a partir do arbitramento judicial. Formula, por fim, pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso, para reforma da sentença e julgamento de improcedência da demanda, ou, sucessivamente, a exclusão ou minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação.(ID 19835390)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.1 – Razões Recursais.

2.2 – Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar se subsiste a responsabilidade civil da instituição financeira apelante pelos danos suportados pela parte autora, em razão da não efetivação de inscrição em concurso público, embora comprovados o preenchimento do cadastro e o pagamento da respectiva taxa de inscrição junto à instituição bancária recorrente, bem como se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, constam dos autos os documentos indicados sob os IDs 19835316 e 19835317, os quais evidenciam, respectivamente, a realização da inscrição no certame público pretendido e o efetivo pagamento da taxa correspondente no caixa da instituição financeira recorrente.

Tais documentos revelam, de forma clara e objetiva, que o recorrido adotou todas as providências que lhe competiam para regular participação no concurso público, não podendo lhe ser imputada qualquer desídia ou omissão quanto ao cumprimento das exigências editalícias.

Não obstante isso, a inscrição não foi efetivada, circunstância que culminou no impedimento da parte autora de realizar o certame para o qual vinha se preparando.

Em hipóteses como a dos autos, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a inequívoca relação de consumo existente entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, incumbia à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, bem como comprovar eventual excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC.

Todavia, o banco apelante limitou-se a alegações genéricas de inexistência de falha na prestação do serviço, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento probatório apto a afastar a narrativa autoral ou demonstrar que o insucesso da inscrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não comprovou, por exemplo, irregularidade no boleto pago, intempestividade do recolhimento, erro imputável ao candidato, inconsistência cadastral provocada pelo autor, ou qualquer outra circunstância capaz de romper o nexo causal.

A ausência de efetivação da inscrição, apesar do pagamento regularmente realizado no caixa da instituição recorrente, conforme reconhecido pelo banco (ID19835317) e dentro do prazo estabelecido pela organizadora do certame, evidencia falha na cadeia de prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante.

No tocante aos danos materiais, correta a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos pelo autor em razão do evento danoso, porquanto diretamente vinculados ao ilícito praticado.

Quanto ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão recorrida.

É certo que o mero inadimplemento contratual ou dissabores cotidianos nem sempre ensejam compensação extrapatrimonial. Entretanto, a hipótese vertente ultrapassa o campo dos simples aborrecimentos.

A parte autora foi impedida de participar de concurso público para o qual havia regularmente se inscrito e efetuado o pagamento da taxa correspondente, frustrando legítima expectativa de acesso a cargo público e inviabilizando a concretização de projeto pessoal para o qual vinha se preparando.

A impossibilidade de prestar certame público por falha imputável à instituição financeira atinge esfera íntima relevante do indivíduo, gerando angústia, frustração e sentimento de impotência que extrapolam meros contratempos cotidianos.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado em sentença, observa-se que o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, inexistindo motivo para redução.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

3.Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para 15% do valor da condenação

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026